Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729957-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: RENATO TOMITA HAMA, PAULO MAURICIO PINHEIRO, PEDRO FERNANDO FONSECA DA COSTA PEREIRA, COTELB TELECOMUNICACOES LTDA - ME DESPACHO Verifica-se que a agravante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora